Tribunal: CARF
Processo: 16707.003364/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003364/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.046 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROBERTO CESAR DA PENHA PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCIDÊNCIA
Deve compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de
ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte no
curso do ano-calendário, independentemente de ter ou não havido retenção na
fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003364/2007-17
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-24.032,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(PE) DRJ/REC (fls. 55/71) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/604450198404028 (fls. 8/10), referente ao exercício 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
O lançamento em questão foi decorrente da omissão de rendimentos do trabalho
sem vinculo empregatício, no valor de R$ 108.369,42, com imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 10.383,36, com base nas informações prestadas em DIRF pelas
fontes pagadoras.
O contribuinte acima identificado apresentou impugnação, tempestivamente,
nos seguintes termos: que a matéria objeto do auto de infração "foi integralmente
satisfeita a titulo de IRPF, pois antecipadamente já ficou Retido na Fonte o IRPF,
através dos rendimentos recebidos de: Caixa Econômica Federal, Golden Cross, ASL
Assistência de Saúde Ltda, Unimed Natal, Sindifèrn, Caixa de Pecúlio, Assistência e
Previdência da FSESP, Unimed Caicá, Hap-vida, Bradesco Saúde S/A e Petrobrás,
no valor total."
“É por tudo isso, que discorda do Lançamento Suplementar, porque não foram
consideradas essas Retenções da Fonte - IRPF." " A não-inclusão desses pagamentos
antecipados do Imposto na Auditoria do AFRF, e resultou na apuração do IRPF
Suplementar e dos seus Acréscimos. Então, o Auto de Infração e todo insubsistente,
Motivo pelo qual, deverá ser Julgado Improcedente na sua Totalidade".
O contribuinte alega ainda, que o auto de infração encontra-se eivado de vicio
de Nulidade, citando o Artigo 16 do Decreto 70.235/72.
O contribuinte faz citação As interpretações do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, consubstanciados no Acórdão 104.-17.358, e 203-06.296,
fazendo citação sobre as deduções das despesas médicas, assim como todas as demais
deduções, dizem respeito A base de cálculo do imposto que, A luz, do disposto no
Artigo 97, Inciso IV do CTN, e duplicidade de lançamento.
Diante das citações acima, espera tratamento similar referente ao Auto de
Infração, em obediência A Isonomia Tributária, com base no Inciso II, Artigo 150, a
Seção relativa As Limitações do Poder de Tributar.
Alega ainda que sendo o Lançamento Suplementar consubstanciado pelo Auto
de Infração ora impugnado totalmente NULO, pois se constitui materialmente em
duplicidade de lançamento tributário, é inevitável pedir pelo seu cancelamento.
Conclui pela insubsistência e improcedência da Ação Fiscal, espera e requer
pela Nulidade Total do Auto de Infração.
O contribuinte juntou As fls. 12/16, cópia do Acórdão n° 102.47.237, emitido
pelo 1° Conselho de Contribuinte, no processo n° 16707.001162/2003-18, sendo
provido o recurso. Entretanto, não fez qualquer citação em sua contestação.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão acima citado.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 79/83), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$ 108.369,42.
Nulidade
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Mérito
Inicialmente, cumpre observar o disposto no § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343,
de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

Compulsando os autos verifico que o Recorrente ao apresentar seu Recurso
Voluntário, basicamente, replicou as argumentações de sua impugnação, deixando, assim, de
apresentar novas razões de defesa em suas alegações perante este Colegiado, e tendo em vista
minha absoluta concordância com os fundamentos do Colegiado a quo e amparado no
fundamento regimental acima reproduzido, utilizo das razões de decidir do voto condutor do
respectivo acórdão:
A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, portanto dela se conhece, passando-se a
apreciá-la juntamente com as demais peças processuais i luz da legislação vigente.
Versam os autos sobre alteração de rendimentos tributáveis e imposto de renda
retido na fonte, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de
trabalho sem vinculo empregatício, no valor de R$ 108.369,42, apurado com base
nas informações prestadas pelas fontes pagadoras, relacionando o valor dos
pagamentos e do imposto de renda retido na fonte, demonstrativos das alterações e
das infrações, decorrente de trabalho sem vinculo empregatício, conforme extratos de
fls. 29/32, informações prestadas pelas seguintes fontes pagadoras:
O contribuinte não alega não ter recebido os valores apurados pela fiscalização,
e como as fontes pagadoras efetuaram desconto de imposto de renda na fonte, entende
que estes rendimentos têm tributação exclusiva na fonte. Vale ressaltar que o
rendimento em questão foi decorrente do trabalho sem vinculo empregatício junto a
várias empresas (plano de saúde) pela prestação de serviços médicos, conforme se
depreende dos documentos acostados aos autos.
Com relação ao fato de ter havido retenção do imposto de renda no curso do
ano-calendário, cabe ressaltar, inicialmente, que tal fato é irrelevante para
descaracterizar a omissão apontada, pois o art. 8°, I, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995,
estabelece que devem compor a base de cálculo do imposto apurado na declaração de
ajuste anual "todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos i
tributação definitiva".
O imposto de renda na fonte seria deduzido do imposto apurado na DIRPF,
conforme art. 12, V, da Lei n° 9.25011995.
Dessa forma, verifica-se que no caso em tela não hi embasamento legal para se
considerar os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, uma vez que estão
explicitamente definidos em lei como rendimentos tributáveis, devendo a autoridade
administrativa basear-se na legislação tributária vigente, A qual deve obedecer, de
acordo com o principio da estrita legalidade estabelecido na Constituição Federal para
a Administração Pública.
Assim sendo é de manter a omissão de rendimentos no valor de R$
161.987,52, constante da presente Notificação de Lançamento.
Com relação aos Acórdãos citados pelo contribuinte em sua contestação,
emitidos pelos Conselhos de Contribuinte, de n°104-17.358 trata dos requisitos para a
dedução das despesas médicas, conforme ementa:
DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS PARA A DEDUÇÃO - COMPROVAÇÃO -
As despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito i2 base de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

cálculo do imposto que, it luz do disposto no art. 97, IV, do C7N, estão sob reserva de
lei em sentido formal. Impossível subordinar as deduções da base de cálculo do IRPF ao
atendimento de requisitos alheios it lei. Descabe a glosa de despesas suportadas em
documentos idôneos e relativos a profissionais perfeitamente identificados.
No que diz respeito ao Acórdão 203-06.296, trata-se de lançamento efetuado
em duplicidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
ITR/94 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO - Comprovada a duplicidade de
lançamento é de se manter aquele efetuado com base na última declaração de dados
cadastrais apresentada ao órgão competente. Recurso a que se dá provimento.
Cabe, por fim, salientar, com relação aos Acórdãos proferidos pelo Conselho de
Contribuintes, que, embora eles possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela
tese —como o contribuinte fez constar de sua impugnação, - não se constituem entre
as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e As partes
inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no Parecer
Normativo CST n° 390/1971:
Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares i legislação tributária, tal inclusão é subordinada i existência
de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, ate o
presente, lei que confira a efetividade de regra geral is decisões dos Conselhos de
Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e
As partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Entenda-se ai que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo que decorreu a decisão daquele colegiado. Diante do que foi exposto rejeito
as preliminares de nulidades levantadas pelo contribuinte, por falta de total amparo
legal.
Quanto ao pedido de diligencia genericamente aludido pelo contribuinte em sua
impugnação, citando o art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, cabe transcrever:
"Art. 16. A impugnação mencionará.
IV - diligencias ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito (redação dada pelo art. 1° da Lei n.o 8.748/93).
§ I° Considerar-se-6 não formulado o pedido de diligencia ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.16 (introduzido pelo art. 1° da Lei
n.o 8.748/93). (...)"
Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve ser analisado se o pedido
de realização de perícia 6 considerado imprescindível à tomada de decisão para
julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal,
com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligencias ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, 'in fine'."
A realização de diligências e pericias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um
pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria,
que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
In casu, entende-se que a realização de perícia é prescindível, pois se trata de
matéria cujo ônus da prova foi transferido para o contribuinte. Além disso, não foram
atendidos os requisitos legais acima transcritos, o que toma o pedido não formulado,
de acordo com a legislação retrotranscrita.
Indefere-se, por conseguinte, o pedido de diligência.
Com relação à citação, do Inciso II do Artigo 150, da Constituição Federal, vale
ressaltar que a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Não se pode dizer, portanto, que o principio esteja direcionado à Administração
Tributária. Esta submete-se ao principio da legalidade, não podendo se esquivar à
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo previsto na Constituição
Federal. Não cabe a administração tributária criar a lei, muito menos furtar-se a aplicá-
la ou negar sua vigência
Vale salientar que o contribuinte apresentou sua DIRFP/2004, informando
rendimentos tributáveis de R$ 12.000,00, sem indicar a fonte pagadora, modelo
simplificado, conforme extrato As fls. 23/25.
Neste exato momento, o contribuinte renunciou ao direito de pleitear as
deduções que por acaso teria naquele ano-calendário. Portanto, não hi o que se falar
em tratamento desigual entre os contribuintes.
Verifica-se que a discordância do Lançamento Suplementar, segundo alegações
do contribuinte por não terem sido considerados os valores do imposto de renda
efetuados pelas fontes pagadoras, conforme citação à fl.02, que segundo ele gerou a
apuração do imposto suplementar e seus acréscimos.
Com relação ao valor dos rendimentos tributáveis apurados pela fiscalização o
contribuinte, não foi objeto da impugnação. Portanto, matéria não contestada.
Quanto ao entendimento genericamente aludido pelo contribuinte, que o
imposto de renda suplementar já foi integralmente satisfeito a titulo de IRPF, pois
antecipadamente já foi retido na fonte, o IRPF, através dos recebimentos das diversas
empresas para qual presta serviços.
Vale salientar que no presente caso o contribuinte está obrigado a apresentar
declaração de ajuste anual, de acordo com o que estabelece os artigos 83 a 86, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99 ( Lei n2 9.250, de
1995, art. 82, e Lei n2 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas (Lei n2 9.250, de 1995, art. e, e Lei n2 9.477, de 1997,
art. 10, inciso I):
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

I-de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
el tributação definitiva;
II-das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75, 78 a 81, e 82 e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo iinico.0 resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63
a 69 ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei n 2
9.250, de 1995, arts. 92 e 21).
Art.84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual,
dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei n2
9.250, de 1995, art 10, e Medida Provisória n2 1.753-16, de 11 de março de
1999, art. 12).
§1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82 (Lei
n2 9.250, de 1995, art. 10, §12).
§2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a comprovação
de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido (Lei n 2 9.250, de
1995, art. 10, §22).
Art.85. Sem prejuízo do disposto no §22 do art. 22, a pessoa física deverá apurar o saldo
em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário (Lei n2 9.250, de 1995, art. 72).
Art. 86 O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
I-relativamente aos fatos geradores ocorridos durante os anos-calendário de 1998 e 1999
(Lei n2 9.532, de 1997, art. 21);
II- relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir de 12 de janeiro de 2000
(Lei n2 9.250, de 1995, art. 11, e Lei n2 9.532, de 1997, art. 21, parágrafo ú nico).
Com relação A alegação do contribuinte que não foi efetuado pela fiscalização a
compensação do imposto de renda retido na fonte, não precede, pois, de acordo com o
demonstrativo de fl. 27, o valor dos rendimentos tributáveis foi de R$ 120.369,42,
após a dedução do desconto simplificado, com base na declaração de ajuste anual
simplificada, apresentada pelo contribuinte, no valor de R$ 9.400,00, a base de cálculo
passou a ser de R$ 110.969,42, imposto devido R$ 25.439,69, que após a dedução do
imposto de renda retido na fonte, R$ 15.056,36, conforme determina a legislação.
O imposto suplementar a pagar de R$ 10.383,36, foi em decorrência do imposto
de renda retido na fonte, ter sido inferior ao valor do imposto devido apurado na
declaração de ajuste anual, que resultou em saldo de imposto a pagar apurado pela
autoridade fiscal, acrescido de multa de oficio e juros de mora de acordo com a
legislação vigente.
Vale salientar que o imposto apurado foi decorrente de lançamento de oficio e
está sujeito a multa de oficio de acordo com o inciso I do art.44 da Lei 9.430/96;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
aplicadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
É também importante trazer a lume o disposto no art. 161 do Código Tributário
Nacional — CTN:
"Art. 161. O crédito não integralmente pogo no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados ei taxa de
1% (um por cento) ao mês.
Diante do que foi exposto é de se manter o auto de infração de fls. 10/18, tendo
em vista que o contribuinte não logrou comprovar suas alegações.
Com relação ao Acórdão n° 102.47.237, cuja cópia o contribuinte juntou as fls.
12/17, emitido no processo n° 16707.001162/2002-18, no qual foi dado provimento ao
recurso. Vale ressaltar que no presente caso o valor do rendimento já havia sido
tributado no Processo n° 16707.001353/2003-61, decorrente de omissão de
rendimentos apurados em decorrência da omissão de rendimentos com base em
depósito bancários ou de investimento mantida junto a instituição financeira, dando
origem ao Acórdão 102-46996, Recurso Negado, sendo mantido o crédito tributário.
Assim sendo, VOTO pela procedência da Notificação de Lançamento, de fl. 04,
para DECLARAR devido IRPF/2004, no valor de R$ 10.383,36, acrescido de multa
de oficio e juros de mora, atualizados de acordo com a legislação vigente.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003364/2007-17

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital